Tribunal: CARF
Processo: 15588.720014/2021-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720014/2021-08
ACÓRDÃO
2201-011.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/01/2021
SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991 -
Súmula CARF no 181.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720014/2021-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-08), com relatório fiscal às fls. 09-20, versa sobre
descumprimento de obrigação acessória, mais precisamente a apresentação da ECD com
informações inexatas, incompletas ou omitidas. Os créditos relativos às contribuições
previdenciárias respectivas são o objeto do PTA 15.588-720.011/2021-66, ao qual este processo
encontra-se apensado.
O relatório fiscal assim sumariza a infração (fl. 15):
4.1.1.4. Em virtude do comportamento adotado pela CRETA de não cumprir a
obrigação acessória de transmitir os arquivos do registro I200 da ECD referentes
aos lançamentos relativos ao Livro Diário correspondentes às remunerações dos
segurados empregados, quando realizou a transmissão dos arquivos ECD
correspondentes aos anos de: 2016, em 31/01/2017, e 2017, em 03/05/2018,
informamos que lavramos o Auto de Infração de Outras Multas Administradas
pela RFB, de acordo com o artigo 12, inciso II da Lei n ̊ 8218 de agosto de 1991.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 205-212), argumentando, em suma, que:
a) a autuação é ilegal e nula por não considerar que o contribuinte apresentou
devidamente e de maneira completa a ECD, só que se valendo de formato
distinto pois apresentou o I300 com os balancetes contábeis, o que não
caracteriza omissão ou envio de informação incorreta e torna incabível a sanção
proposta;
b) os registros I300 apresentados e não considerados pelo Fisco foram relevantes
para a auditoria fiscal, o que demonstra que as informações obrigatórias foram
apresentadas na ECD;
c) deve ser aplicado ao presente caso o Parecer Normativo RFB no 3/2013;
d) este processo deve ser convertido em procedimento de autorregularização.
A recorrente argumenta, ainda, que uma vez que, em 2016 e 2017, foi optante por
escrituração do tipo B, estava desobrigada de apresentar os registros I200:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720014/2021-08
3
8. Ademais, cabe ressaltar, que a Impugnante ao transmitir as ECDs de 2016 e
2017 utilizou a escrituração B, ou seja, apresentando apenas os registros I300. Tal
escolha impede a transmissão dos registros I200, presentes na escrituração G,
pois os livros abrangidos na escrituração G não podem conviver com nenhuma
outra escrituração principal para o mesmo período, ou seja, escrituração B, no
caso da Impugnante.
9. A questão é eminentemente sistêmica, uma vez apresentada a escrituração B
(I300) não é possível transmitir outra escrituração G (I200).
10. Ademais, é preciso esclarecer que a utilização de escrituração B ou G é uma
faculdade do contribuinte em apresentar a sua escrituração contábil, não
podendo sofrer sanção quando empreende em uma das possibilidades possíveis.
Referida escolha, mesmo que equivocada sob o ponto de vista da Auditora, não
pode ser causa de sanção, pois conforme o Código Civil de 2002 (Lei no
10.406/2002) a sociedade empresária pode substituir a escrituração livro Diário
(escrituração G) por livro Balancetes Diários e Balanços (escrituração B), vide,
Art. 1.185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de
fichas de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro Balancetes
Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas
exigidas para aquele.
11. Nesses termos, verifica-se que houve o cumprimento da obrigação acessória
de transmissão dos dados de Escrituração Contábil Digital, todavia, em formato
diferente. Esse formato diferente quando servível para o fiscal para avaliar a
situação buscada não pode ser tomado como ausente ou insuficiente.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 225-234) pela improcedência da Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/01/2021
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INSERÇÃO DE
INFORMAÇÃO INEXATA, INCOMPLETA OU OMISSA EM ECD. CABIMENTO.
Havendo comprovação da inserção de informação inexata, incompleta ou omissa
em ECD, acarreta a sanção prevista no artigo 12, inciso II da Lei no 8.212/91
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 244-261), reiterando
os argumentos da impugnação. Ao fim, pede:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720014/2021-08
4
a) a nulidade da multa do artigo 12, II, da Lei no 8.218/91, vez que não
configurada a hipótese geradora das referidas multas sancionadoras,
lastreada pelo Parecer Normativo no 3, de 10 de julho de 2013 da Receita
Federal do Brasil;
b) subsidiariamente, seja o procedimento de verificação fiscal apurado nos autos
deste processo administrativo fiscal convertido em procedimento de
autorregularização, reconhecendo-se a divergência entre informações
prestadas e intimando para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativas a elas em prazo razoável a ser estipulado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, admitindo-se as retificações a serem realizadas como
procedimento de autorregularização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
A autuação versa sobre o descumprimento das obrigações acessórias previstas no
art. 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.420/13 e nos arts. 2o e 3o, da Instrução Normativa RFB no
1.774/17. Nos termos do relatório fiscal (fl. 13-14):
4.1.1.2. Conforme os artigos 2 ̊e 3 ̊ da Instrução Normativa RFB no 1.420 de 19 de
dezembro de 2013, com nova redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.660 de 15 de setembro de 2016, vigente à época da transmissão pela empresa
da ECD relativa ao ano de 2016, as empresas submetidas à tributação com base
no Lucro Real estão obrigadas a transmissão da ECD, sendo obrigatória a versão
digital do Livro Diário.
4.1.1.3. A Instrução Normativa RFB no 1.420 de 19 de dezembro de 2013 foi
revogada pela Instrução Normativa RFB n ̊ 1.774 de 22 de dezembro de 2017,
vigente à época da transmissão pela CRETA da ECD, correspondente ao ano de
2017, manteve a obrigatoriedade da transmissão da ECD e escrituração do Livro
Diário em seus artigos 1 ̊, 2 ̊e 3 ̊.
4.1.1.4. Em virtude do comportamento adotado pela CRETA de não cumprir a
obrigação acessória de transmitir os arquivos do registro I200 da ECD referentes
aos lançamentos relativos ao Livro Diário correspondentes às remunerações dos
segurados empregados, quando realizou a transmissão dos arquivos ECD
correspondentes aos anos de: 2016, em 31/01/2017, e 2017, em 03/05/2018,
informamos que lavramos o Auto de Infração de Outras Multas Administradas
pela RFB, de acordo com o artigo 12, inciso II da Lei n ̊ 8218 de agosto de 1991.
A defesa do Recorrente assenta-se sobre três argumentos: (i) que apresentou
devidamente e de maneira completa a Escrituração Contábil Digital – ECD, se valendo da
Escrituração do Tipo B, apresentando o registro l300 com os balancetes contábeis; (ii) que nunca
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720014/2021-08
5
foi intimado para apresentar os arquivos l200 ou para retificar ou explicar o motivo de ter
escolhido apresentar os arquivos I300; e (iii) que havendo a apresentação de escrituração contábil
completa não se está diante de uma omissão ou envio de informação incorreta, como exige o art.
12, inc. II da Lei no 8.218/91. Aduz ainda que:
[...] a Autoridade Fiscal promoveu o lançamento em face do Recorrente pelo
simples fato de não ter prestado as informações no registro l200, quando todas as
informações devidas se encontram dispostas no registro l300 e ao exigir aquela
informação contábil fiscal não demonstrou o instrumento legal que obrigada ao
assim proceder.
15. Além do mais, a Autoridade Fiscal não comprovou a ocorrência de qualquer
outro equívoco, se não a então ausência de registro l200, não podendo falar-se
em omissão ou prestação de material equivocado.
Da leitura do Acórdão de Impugnação, verifico que a questão colocada pelo
Recorrente na Impugnação acerca da obrigatoriedade de enviar o registro I200 na ECD não foi
adequadamente enfrentada pela DRJ. Destaco abaixo os parágrafos da decisão de primeira
instância dedicados ao tema:
Novamente não assiste razão ao impugnante. Explico.
A uma, porque a determinação do cumprimento de obrigação acessória, segundo
expressa disposição do parágrafo 2o do artigo 113 do Código Tributário Nacional,
decorre da legislação tributária, no caso do artigo 11 da Lei no 8.218/91 e este,
especificamente no parágrafo 3o, determina:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados.
Logo, não é faculdade do contribuinte a forma da apresentação e sim, por
expressa determinação legal, é obrigação que deve ser cumprida nos termos
ditados pela Receita Federal.
A duas, porque o artigo 11 da Lei no 8.212/91, mencionado pelo insurgente,
determina que os arquivos digitais devem ser elaborados e mantidos à disposição
da Receita Federal do Brasil, o que de fato, como comprovado, não aconteceu em
razão da inércia do sujeito passivo em apresentá-los à RFB.
Verifica-se que a fundamentação acima é genérica e, portanto, deficiente, não
porque seja sucinta, mas porque não enfrenta o ponto trazido aos autos pelo recorrente. Veja-se,
inclusive, que o recorrente — destacando em seu recurso que a decisão recorrida não enfrentou
sua argumentação — recorta excertos do Manual de Orientação da ECD, nos quais está
consignado que os contribuintes sujeitos à escrituração do tipo B estão obrigados ao envio apenas
do bloco I300. A questão posta não é a de saber se o contribuinte é obrigado a cumprir os deveres
instrumentais genericamente considerados, mas se está obrigado a enviar na ECD o bloco I200,
cuja ausência levou à autuação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.940 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720014/2021-08
6
Da leitura do trecho acima, pode-se concluir que os contribuintes (enquanto
categoria geral) estão obrigados a cumprir com os deveres instrumentais estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, mas segue-se sem saber qual o fundamento para a obrigação de
enviar o bloco I200 quando o contribuinte (e o Recorrente, no caso concreto) afirma que estas
informações não são exigíveis no seu caso, por ter optado por um tipo de escrituração alternativo.
Contudo, apesar da deficiência argumentativa presente na decisão recorrida, a
matéria objeto de irresignação por parte do contribuinte foi sumulada, de modo que considero
superada a nulidade, vez que se pode decidir nesta instância favoravelmente à Recorrente. Trata-
se da Súmula CARF no 182, assim redigida:
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Nos termos do art. 123, § 4o, do RICARF, a sua observância vincula este órgão, de
modo que deve aplicar-se ao presente caso.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 268
DF CARF MF
Original